Tribunal: CARF
Processo: 10166.730604/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Nos termos da Súmula CARF 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação da multa de ofício. É necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Súmula CARF 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos da Súmula CARF 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN.
Em regra, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação (obrigação principal), na ausência de dolo, fraude ou simulação o prazo decadencial para lançamento deve ser aquele previsto no § 4o do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.730604/2012-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, o “CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação
da multa de ofício. É necessário que a autoridade fiscal descreva o
comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e
demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Súmula CARF 14: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos da Súmula CARF 148, “no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN”.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN.
Em regra, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação (“obrigação
principal”), na ausência de dolo, fraude ou simulação o prazo decadencial para
lançamento deve ser aquele previsto no § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e na parte conhecida,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para declarar a decadência parcial dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730604/2012-97
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

Debcad no 37.316.479-3 e no 37.316.480-7 cancelando os créditos tributários pela decadência até
a competência até 11/2007 inclusive, vencidos os Conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso
(relator) e Alfredo Jorge Madeira Rosa que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrrentino.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrrentino – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 562/601)
em face do V. Acórdão de e-fls. 526/553, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da lavratura do auto de infração relacionado a
02 – Destaco abaixo parte do relatório fiscal indicado na decisão recorrida,
referente à irregularidade apurada, verbis:
1.1.1. Debcad no 37.316.479-3, no qual foram lançadas as contribuições
devidas pela empresa (quota patronal) no valor total de R$ 1.598.162,52
(um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos), incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados que prestaram serviços à empresa nas competências
03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007,
11/2007 e 12/2007. As contribuições lançadas neste Auto de Infração
foram agrupadas nos levantamentos P6 e P61 – Aferição de
Remuneração paga a Contribuinte Individual (CI); R2 – Remuneração
paga a CI; R6 e R61 – Remuneração Indireta paga a Sócios; D6 –
Aferição de Remuneração paga a CI; L2 – Remuneração paga a Sócios e
RS – Remuneração paga a Sócio.
1.1.2. Debcad no 37.316.480-7, no qual foram lançadas as contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais no valor de R$
30.906,16 (trinta mil, novecentos e seis reais e dezesseis centavos),
cujo desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada nos termos do § 5o do art.o 33 da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados que prestaram
serviços à empresa nas competências 03/2007, 04/2007, 05/2007,
06/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007. As
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

contribuições lançadas neste Auto de Infração foram agrupadas nos
levantamentos CA e CA1 – Aferição de Contribuição CI; CS e CS1 –
Contribuição Segurados CI.
1.2. Integra também o presente processo administrativo o Auto de
Infração de Obrigação Acessória Debcad no 37.316.478-5, lavrado por ter
o contribuinte apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) do período acima descrito, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, totalizando R$ 105.112,80 (cento e cinco mil, cento e
doze reais e oitenta centavos).
(...) omissis
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 21/36) integrante do processo
administrativo,
da
análise
dos
documentos
e
esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, complementadas pelas informações
obtidas das declarações entregues pelo contribuinte e constantes dos
sistemas informatizados à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), constatou-se a existência de remuneração paga a
segurados, as quais não foram declaradas em GFIPs.
2.2. A Autoridade Fiscal apurou diversos pagamentos realizados a
pessoas físicas a partir de conta mantida junto ao Banco Santander. Após
analisar os documentos apresentados pela empresa em resposta aos TIF
no 002/2012 e 005/2012 (TED e relação dos valores pagos aos
beneficiários), bem como os registros contábeis, referida Autoridade
constatou que:
2.2.1. Os pagamentos realizados aos sócios Osvaldino Xavier de Oliveira
e Débora Cristina Oliveira Xavier não decorreram de distribuição de
lucros, conforme alegado pela fiscalizada, razão pela qual fora
considerados pela fiscalização como remuneração. Tal conclusão
decorreu da análise dos valores registrados na conta contábil “23330001
– LUCROS ACUMULADOS” (Livro Razão). Ainda, ressalta o Auditor
que um dos pagamentos realizados ao sócio Osvaldino Xavier de
Oliveira (R$ 35.000,00 em 02/05/2007) sequer foi contabilizado, o
mesmo ocorrendo com um empréstimo tomado junto ao Banco Santander
na mesma data, o que demonstra que a contabilidade da empresa não
reflete a realidade dos fatos, ao deixar de registrar todos os fatos
contabilmente relevantes.
2.2.2. Tampouco foram adequadamente justificados os pagamentos
realizados a Márcia de Souza, José Pereira de Souza e Dênio Losi de
Morais. Quanto a este último, embora a fiscalizada alegue se tratar de
empréstimo, o Auditor obteve documento que comprova ser o pagamento
referente a prestação de serviços prestados à empresa.
2.2.3. Comprovado que a empresa deixou de contabilizar, em títulos
próprios, as remunerações pagas a contribuintes individuais, foi lançado
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

o correspondente Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 34 (Debcad no 51.021.853-9).
2.2.4. As contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração
apurada nesse item foram incluídas nos levantamentos R2 –
Remuneração paga a CI e L2 – Remuneração paga a sócios.
2.3. O contribuinte foi intimado e reintimado (TIF 006/2012 e TRF
001/2012) a apresentar os documentos que deram suporte aos
pagamentos efetuados a pessoas físicas por meio do Banco de Brasília –
BRB, ag. 0145, c/c no 601468-1. No entanto, a empresa não apresentou
todos os documentos e esclarecimentos solicitados, o que motivou a
lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 38 (Debcad no 51.021.854-7).
(...) omissis
2.3.3. As contribuições incidentes sobre a remuneração apurada nesse
item foram incluídas nos seguintes levantamentos: D6 – Aferição de
Remuneração paga a Contribuinte Individual (CI), referente aos
saques com cheques em contrapartida da conta duplicatas a receber e P6
– Aferição de Remuneração paga a Contribuinte Individual (CI),
referente aos pagamentos realizados por meio de transferências
bancárias, TED e cheques.
2.4. A partir dos extratos bancários analisados, foi apurada uma
transferência eletrônica, no valor de R$ 156.000,00 (31/05/2007), para a
conta corrente do sócio Osvaldino Xavier de Oliveira. Embora a empresa
tenha declarado tratar-se de empréstimo, tal afirmação não encontrou
respaldo na contabilidade vez que escriturado a crédito da conta Banco
BRB (11120001) e a débito da conta Duplicatas a Receber (11210001),
dissimulando a real essência da transação e justificando sua
caracterização como remuneração.
As contribuições incidentes sobre a remuneração apurada nesse item
foram incluídas no levantamento RS – Remuneração paga a Sócio
(transferência eletrônica para a conta do sócio).
2.5. A Autoridade Fiscal apurou diversos pagamentos de despesas
pessoais do sócio Osvaldino Xavier de Oliveira (pagamento de despesas
inerentes a fazendas e leilões de gado), os quais foram caracterizados
como remunerações pagas indiretamente. As contribuições incidentes
sobre a remuneração apurada nesse item foram incluídas no levantamento
R6 – Remuneração Indireta paga a Sócio (despesas pessoais com
fazendas e leilões pagas pela empresa).
(...) omissis
2.8.2. Nesses termos, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento do Auto de
Infração de Obrigação Acessória Debcad no 37.316.478-5 (CFL 68),
incluído no presente processo administrativo, abrangendo as multas
referentes às competências 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007,
08/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007 nas quais a legislação atual não se
mostrou mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na
respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30,
I, “a”, da Lei no 8.212/91 e art. 4o da Lei no 10.666/03. O desconto da contribuição
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, nos
termos do § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo quando prestados à
Administração Tributária com observância de dispositivos previstos no ordenamento
jurídico.
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Quando o contribuinte recusa-se a apresentar documentos ou informações, ou as
apresenta de forma deficiente, é licito à Autoridade Fiscal inscrever de ofício
importância que reputar devida por meio da aferição indireta, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, nos termos dos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no
8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF no08.
Nas hipóteses de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, por expressa ressalva legal
plasmada no § 4o do art. 150 do CTN, a regra para contagem do prazo decadencial será
aquela estabelecida pelo art. 173, inciso I.
No caso de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o prazo
decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN, conforme dispõe o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/08 e a Nota PGFN/CAT no 856/08.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de pagamento extemporâneo e cobrada em virtude de
determinação legal, de caráter irrelevável.
A vedação ao confisco e o respeito à capacidade contributiva determinados pela
Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

04 – Em seu recurso o contribuinte apresenta nulidade do lançamento por quebra
de sigilo bancário, decadência e ausência de dolo, fraude ou simulação, que a autuação se deu
com base em presunções simples, impossibilidade de aferição indireta, inexistência de
distribuição de lucros e remuneração indireta aos sócios.
05 – Em síntese esses os pontos mais importantes do caso para análise e julgamento.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
06 – Conheço do recurso por sua tempestividade. Em que pese os argumentos
apresentados em recurso verifico que os mesmos apresentados pelo contribuinte são idênticos
aos apresentados em defesa e por concordar com os termos da decisão recorrida, de acordo com
art. 114 § 12, I do RICARF a adoto como razões de decidir com alguns comentários a respeito de
minha autoria, verbis:
I - Da nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário

“6. No tocante à premissa levantada pelo contribuinte de violação de seu
sigilo bancário quando do acesso da fiscalização a seus extratos
bancários, o que teria acarretado ofensa a garantias constitucionais, há
de observado que as informações acerca das movimentações bancárias
utilizadas como parâmetro para a aferição indireta das bases de cálculo
incluídas nos lançamentos em debate foram prestadas diretamente pela
fiscalizada à Autoridade Fiscal, mediante regular requisição.
6.1. Assim, no caso em tela, vez que os extratos bancários foram
apresentadas pela própria defendente durante o procedimento
fiscalizatório, não é pertinente a alegação de que essas provas foram
obtidas de forma ilícita pela Autoridade Fiscal. Sobre o assunto,
ressalta-se a evidente improcedência da alegação de que a Autoridade
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

Fiscal teria obtido os extratos bancários em razão de ameaça de
representação por crime de embaraço à fiscalização, conforme a seguir
articulado.
6.1.1. Inicialmente, relembra-se que o embaraço à fiscalização poderá
ser caracterizado pelo Auditor-Fiscal sempre que verificar que a
fiscalizada deixou de atender a intimação para apresentação de
documentos, informações ou esclarecimentos necessários aos trabalhos
de auditoria, conforme previsto na Lei no 9.430/96:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
6.1.2. O embaraço à fiscalização reveste-se das características de
atividade regular e vinculada atribuída ao Auditor-Fiscal quando
constatado o descumprimento, pelo contribuinte, de obrigação acessória
de colaborar com a fiscalização. Por óbvio, somente poderá ser
caracterizado o embaraço no caso em que o contribuinte deixar de
apresentar documento, informação ou esclarecimento a que estiver
obrigado.
6.1.3. Com isso, não há que se falar em ameaça, ou coação, realizada
pela Autoridade Fiscal, vez que constitui dever do Auditor deixar claro
ao contribuinte quais serão as consequências de eventuais atos
(omissivos ou comissivos) que caracterizariam o descumprimento de
obrigações acessórias.
6.2. Em conclusão, inexistindo qualquer irregularidade na obtenção dos
extratos referentes à movimentação financeira da empresa, vez que
disponibilizada pelo próprio contribuinte, tais dados passam a compor o
rol de documentos e informações de que dispõe a RFB para, por
intermédio dos seus Auditores-Fiscais, auditar a documentação contábil-
fiscal do contribuinte com o fim de identificar a ocorrência dos fatos
geradores dos tributos e contribuições por ela administrados. Inexiste
qualquer impedimento à utilização desses dados para a consecução dos
fins institucionais da RFB (art. 2o da Lei no 11.457/07), resguardado ao
contribuinte a garantia de que tais informações não serão
disponibilizadas a terceiros enquanto protegidas pelo manto do sigilo
fiscal.”
07 – A respeito do tema inclusive temos o RE 601.314 Tese 225 do STF que diz:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

08 – Portanto, nada a prover nesse ponto.

II - Da decadência e ausência de dolo, fraude ou simulação

09 – Nesse ponto diz a decisão recorrida a respeito do tema debatido pelo
contribuinte:
“5. Sustenta a impugnante a aplicação da regra prevista no § 4o do art.
150 do CTN, para fins de cômputo do prazo decadencial, vez que a
afirmação da Autoridade Fiscal de que a empresa teria incorrido em
dolo, fraude ou simulação não corresponderia à realidade dos fatos.
Acrescenta que não encontrou representação fiscal para fins penais no
sistema de controle de processos (Comprot) da RFB, que a presunção
utilizada pela Autoridade Fiscal (aferição indireta) não permite a
formulação da referida representação e que tampouco foi aplicada a
multa qualificada.
5.1. Discorda-se, no entanto, das alegações da defendente.
5.2. No decorrer da ação fiscal, o Auditor responsável verificou a
ocorrência de diversos pagamentos realizados a pessoas físicas (sócios e
prestadores de serviços), bem como pagamentos de despesas pessoais do
sócio Osvaldino Xavier de Oliveira, cujo registro contábil foi
propositadamente realizado de forma a ocultar a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
5.3. Ainda, importante esclarecer que, ao contrário do que afirma a
impugnante, os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (Comprot no
10166.723273/2013-10,
anexado
ao
processo
administrativo
no
10166.723200/2013-28) a ser encaminhada à autoridade competente no
momento oportuno. Consta da referida representação a seguinte
descrição:
O contribuinte fiscalizado não recolheu contribuições sociais devidas em época
própria à Previdência Social. Ademais, não declarou nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
(GFIP), documento de informações previsto na legislação previdenciária, nas
competências de 01/2007 a 12/2011 (período objeto do procedimento fiscal), todos
os dados correspondentes às contribuições previdenciárias e às contribuições
sociais destinadas a outras entidades ou fundos, devidas pela empresa e incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestaram serviços.
(...)
Verificou-se no decorrer da fiscalização que não houve declaração em GFIP, nem
incidência de contribuições sociais sobre fatos geradores relacionados a: a)
pagamentos a empregados; b) pagamentos a pessoas físicas não lançados na
contabilidade; c) outros pagamentos a pessoas físicas (contribuintes individuais); d)
remuneração indireta em benefício de sócios.
Os relatórios fiscais e os anexos aos processos COMPROT No 10166-730.604/2012-
97 e 10166-730.605/2012-31 (período de 2007); 10166-723.200/2013-28 e 10166-
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

723.202/2013-17 (período de 2008 a 2011) descrevem de forma pormenorizada os
fatos relativos às ocorrências supracitadas e revelam que, de forma continuada, o
contribuinte buscou mascarar a ocorrência de fatos geradores e impedir a efetiva
cobrança de contribuições incidentes sobre remunerações pagas a trabalhadores.
Para isso foram utilizados diversos artifícios fraudulentos; dentre eles, a falta de
contabilização de despesas relacionadas a fatos geradores previdenciários e a
contabilização inadequada de lançamentos, utilizando, como contrapartida, a conta
Caixa.
5.4. Nessa linha de raciocínio, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal
evidenciam, ao menos, indícios da ocorrência de intuito sonegatório do
contribuinte quando adotou, deliberadamente, as práticas narradas no
Relatório Fiscal para ocultar, em sua contabilidade, nas folhas de
pagamentos e, principalmente, nas GFIPs mensais, parte da
remuneração paga a empregados e contribuintes individuais (incluindo-
se os sócios).
5.5. Assim, as condutas relatadas no Relatório Fiscal representam
elementos suficientes para se concluir que o contribuinte adotou práticas
dolosas na tentativa de ocultar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, o que, por consequência, impede a utilização do § 4o do
art. 150 do CTN para fins da aplicação do prazo decadencial:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação. (destaques não constam do original)

5.6. Com isso, comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude
ou simulação (art. 149, inciso VII, do CTN), agiu corretamente a
Autoridade Fiscal ao lançar os valores ainda devidos utilizando-se do
lançamento de ofício (modalidade prevista no caput do próprio art. 149)
regido, para fins do cômputo decadencial, pelo prazo previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
5.7. Assim, tendo em vista que a competência inicial dos Autos de
Infração de Obrigação Principal (AIOP) Debcad no 37.316.479-3 e
37.316.480-7 incluídos no presente processo administrativo é 03/2007, a
Fazenda Pública poderia constituir o respectivo crédito tributário no
período de 01/01/2008 a 31/12/2012, correspondente aos 5 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Como o contribuinte foi
cientificado dos lançamentos em 05/03/2010, tais atos ocorreram dentro
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

do período quinquenal, não havendo que se falar em decadência, nem
mesmo parcial.
(...) omissis
5.9. Por fim, cumpre afastar a alegação da impugnante de que a
Autoridade Fiscal não aplicou a multa qualificada à competência
09/2007 em razão de não ter constatado indício de conduta ilícita.
Conforme anteriormente tratado neste tópico, a conduta dolosa
praticada pelo contribuinte foi detalhadamente explicada pela própria
Autoridade Fiscal no relatório anexo ao presente processo
administrativo, bem como na RFFP. Ressalta-se que a Autoridade Fiscal
deixou de qualificar a multa aplicada nesta competência em razão da
impossibilidade de retroação in pejus da legislação posterior vez que
inexistia a referida hipótese de qualificação na época dos fatos
geradores.”
10 – A respeito do tema cito ementa e parte do voto no Ac. 2401-011.550 j.
08/02/2024, analisando assunto correlato ao dos autos entendeu pela decadência pelo prazo do
art. 173, I do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS.
PRESUNÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS
DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos
legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e
Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência
fiscal. Diante da ausência de obscuridades comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao
entendimento da autuação e, consequentemente, de violação da ampla defesa e do
contraditório. A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos
solicitados pela fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o
lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei
no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
OCORRÊNCIA PARCIAL. DOLO. FRAUDE. ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e respectivas
multas decorrentes de obrigações acessórias é o do Código Tributário Nacional (CTN).
Diante de condutas consubstanciadas em dolo, fraude ou simulação, passa a incidir a
ressalva contida no § 4.o do art. 150, que remete à aplicação da regra geral da
decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN.
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
LANÇAMENTO
COMO
MARCO.
SÚMULA CARF No162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. Portanto, não há que se falar em aplicação de contraditório
ou ampla defesa durante o procedimento fiscal, o qual é regido pelo princípio
inquisitivo.
PATRONAL.
SAT.
SEGURADOS.
TERCEIROS.
REMUNERAÇÃO
POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. PROPAGANDA.
CONTABILIDADE. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação,
vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-decontribuição, nos termos do art. 28, I da
Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes. Os pagamentos
realizados a segurados, de forma disfarçada e mascarada, com registros contábeis em
contas de propaganda e sem as respectivas declarações em folhas de pagamento e Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), dificultando o seu conhecimento por parte do Fisco, tornam
a conduta praticada passível de enquadramento tributário como sonegação ou fraude,
nos termos da legislação vigente.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar
a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações
relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento
Legal - CFL 68) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões
prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E
PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do
processo administrativo fiscal federal.
(...) omissis
“O acórdão recorrido acolheu parcialmente a alegação de decadência
apresentada pela Recorrente, aplicando às obrigações principais o
termo inicial previsto no art. 173, I do CTN para sua contagem, em
razão da conduta dolosa da Recorrente, “em um contexto de sonegação
e fraude, ao realizar pagamentos a seus trabalhadores por via indireta,
de forma mascarada, omitindo tais fatos geradores das folhas de salários
e das GFIP, além de registrá-los em contas contábeis atípicas”. Em
relação à multa por descumprimento de obrigações acessórias, o
acórdão recorrido também aplicou o termo inicial previsto no art. 173, I
do CTN em razão da impossibilidade de se falar em antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4o do CTN, em
relação a elas.
No recurso voluntário, a Recorrente não contesta especificamente
imputação de conduta dolosa, mediante fraude e sonegação, que afasta a
incidência da regra do art. 150, § 4o e atrai a incidência do art. 173, I,
ambos do CTN. Também não traz nenhuma alegação específica a
respeito das obrigações acessórias. Apenas repete as alegações trazidas
em sua impugnação.
Diante deste cenário, entendo que o acórdão recorrido não merece
reparos. Entendo que o relatório fiscal bem evidenciou que a situação
concreta não se confunde com uma mera classificação indevida de verba
trabalhista como indenizatória, pois a ausência de registro na
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

contabilidade e em folha de pagamento de valores pagos a titulo de
prêmio indenizatório atesta o dolo. Destarte, no caso concreto, não há
como negar a incidência da parte final do § 4° do art. 150 do CTN, a
atrair o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Logo, não merece
reforma a decisão recorrida.”

11 – Ainda a respeito do tema quanto a decadência do Debcad 37.316.478-5 CFL
68 é de se aplicar os termos da Súmula Carf 148 que diz: No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

III - Da autuação lavrada com base em presunções e da não subsunção dos
depósitos bancários ao fato gerador
12 – Em síntese em ambos os tópicos o contribuinte pede a anulação do lançamento
pois o mesmo carece de provas. Contudo, não concordo com tal alegação.
13 – O relatório fiscal de e-fls. 19/36 traz a indicação de todas as provas e
documentos que a Fiscalização utilizou para efetuar o lançamento, sendo que em parte teve que
efetuar a aferição indireta em decorrência de falta de documentação por parte do contribuinte
conforme e-fls 27 do relatório fiscal:

14 – Às e-fls 42/81 existem cópias de cheques e de solicitações de TED e às e-fls.
104/115 pagamentos de despesas/gastos com fazendas, e às e-fls. 116/131 pagamentos de
despesas/gastos com fazendas-leilões, e-fls 134/163 recibos com distribuição de lucros e às e-fls
164/255 extratos bancários do contribuinte. Todas provas utilizadas pela Fiscalização para
aferição indireta e lançamento da contribuição.
15 – Nesse ponto também adoto como minhas as razões de decidir da I DRJ que
diz:
“8. Relevante destacar que, ao contrário do que entende a impugnante,
no que diz respeito aos levantamentos R2 (Remuneração paga a CI), R6
(Remuneração indireta paga a sócios), L2 (Remuneração paga a sócios)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

e RS (Remuneração paga a sócio), não se trata de mera presunção de
que os saques e transferências verificados em extratos bancários teriam
sido utilizados para remunerações de contribuintes individuais, mas sim
da constatação, por meio desses extratos, de que a empresa efetuou
pagamentos a pessoas físicas e sócios sem que tais valores tenham sido
incluídos em folhas de pagamento ou GFIPs.
8.1. Consequentemente, uma vez identificados pelo Auditor-Fiscal
valores pagos a pessoas físicas (contribuintes individuais), cabia à
fiscalizada demonstrar, através dos documentos hábeis e suficientes
(folhas de pagamento, contabilidade, recibos de pagamentos, etc), a
origem desses pagamentos, possibilitando à fiscalização a avaliação
completa e detalhada dos valores pagos e a identificação daqueles que,
justificadamente, deixariam de integrar o Salário de Contribuição dos
segurados vinculados à empresa.
8.2. A remuneração incluída nos lançamentos referenciados não foi
apurada pelo Auditor-Fiscal por meio de aferição indireta, mas sim por
meio da constatação de que a empresa efetuou pagamentos a
contribuintes individuais identificados (aferição direta).
8.3. Sabendo-se que a relação entre empresa e contribuintes individuais
tem natureza civil (prestação de serviços), todos os valores pagos a estes
segurados (autônomos e sócios), em regra, têm como finalidade a
contraprestação pelos serviços realizados e integram o seu salário de
contribuição. Ainda, a incidência das contribuições previdenciárias
correspondentes decorrem da aplicação da regra prevista no art. 22 da
Lei no 8.212/91 (complementado pelo art. 201, § 1o, do RPS):
(...) omissis
8.4. Por oportuno, cumpre destacar que a impugnante não apresentou
quaisquer alegações específicas quanto aos valores incluídos no
levantamento R2 (Remuneração paga a CI).”

16 – Portanto nego provimento a esses argumentos.

IV - Da aferição indireta
17 – Nesse tópico por concordar com a decisão utilizo-me das razões de decidir da
decisão de piso, verbis:
“7. Alega a Impugnante, resumidamente, que os lançamentos combatidos
não poderiam ter sido apurados por meio de aferição indireta, visto que
teria disponibilizado todos os documentos solicitados pela Autoridade
Fiscal, bem como esta autoridade não teria comprovado a
imprestabilidade da contabilidade da empresa.
7.1. Inicialmente, refuta-se a afirmação da impugnante de que teria
disponibilizado todos os documentos solicitados no decorrer da ação
fiscal, vez que não condizente com a realidade. Conforme bem
esclarecido no corpo do Relatório Fiscal, o contribuinte deixou de
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

atender diversas intimações para apresentação dos documentos que
deram suporte aos pagamentos efetuados a pessoas físicas (contribuintes
individuais e sócios) apurados por meio dos extratos bancários do Banco
de Brasília (BRB).
7.1.1. Da leitura dos Termos de Intimação Fiscal (TIF) e Termos de
Reintimação Fiscal (TRF) anexados ao processo administrativo,
constata-se que o Auditor-Fiscal concedeu prazo suficiente para que o
contribuinte pudesse prestar os esclarecimentos solicitados: os TIF no
005/2012 (fls. 380/382) e 006/2012 (fls. 383/387) foram recebidos pela
empresa em 27/10/2012 e 30/10/2012, respectivamente, com prazo para
apresentar
os
esclarecimentos
solicitados
em
5
e
10
dias.
Posteriormente, a pedido do contribuinte datado de 06/11/2012 (fls.
354), foi concedido, em 16/11/2012, prazo adicional de 10 dias para
resposta. No entanto, até o momento do lançamento das autuações, o
contribuinte não havia apresentado parte dos documentos solicitados.
7.2. Nesse contexto, os extratos bancários disponibilizados pelo
contribuinte, embora não possuam o detalhamento necessário para a
perfeita composição da base de cálculo das contribuições sociais,
apresentam-se como importantes subsídios à Fiscalização, na medida em
que discriminam, dentre outros, os pagamentos realizados pelo
contribuinte a pessoas físicas e possibilitam a identificação das quantias
que, potencialmente, integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
7.2.1. Ressalta-se, neste ponto, que se demonstra inaplicável ao caso a
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos vez que tal
comando interpretativo, enquanto vigente, tinha alcance limitado ao
Imposto de Renda e demais tributos reflexos, relacionados aos ingressos
(entrada de recursos) apurados em contas correntes da empresa,
enquanto que as autuações sob análise dizem respeito a contribuições
previdenciárias apuradas com base em pagamentos (saídas de recursos)
realizados a pessoas físicas que, em regra, integram os respectivos
salários de contribuição.”

V- Valores a título de distribuição de lucros
18 – Da mesma forma nesse tópico:
9. Dentre os valores lançados nas autuações sob análise com base na
aferição direta do salário de contribuição, combate a impugnante a
inclusão de alguns pagamentos na base de cálculo considerada nos
levantamentos L2 (Remuneração paga a Sócios) e RS (Remuneração
indireta paga a Sócios) com o argumento de que se tratariam de
distribuição de lucros acumulados.
9.1. Sobre a questão, importante enfatizar que, conforme constatado pela
Autoridade Fiscal, parte dos valores destinados ao sócio administrador
sequer foi contabilizada, o que impossibilitou sua identificação a partir
dos registros contábeis (não foi apresentado pela autuada quaisquer
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

documentos que pudessem comprovar o efetivo registro do valor
apurado de R$ 35.000,00, pago em 02/05/2007), além de ter sido
apurado a falta de registro de um empréstimo, tomado pela empresa,
junto ao banco Santander.
9.1.1. A verificada incompletude dos registros contábeis constitui
desrespeito ao Princípio Contábil da Oportunidade1, segundo o qual
todas as variações monetariamente quantificáveis sofridas pelo
patrimônio devem ser reconhecidas, sem qualquer falta ou excesso.
9.2. De outra banda, os lançamentos encontrados no Livro Razão da
empresa, relacionados à distribuição de lucros, foram todos realizados
de acordo com o mesmo procedimento: débito da conta Lucros
Acumulados e crédito da conta Banco BRB. Embora tal forma de
contabilização da distribuição dos lucros seja tecnicamente inadequada
(dificulta a identificação dos valores distribuídos a cada sócio), a análise
da conta 23330001 – Lucros Acumulados possibilitou ao Auditor-Fiscal
constatar que nenhum dos pagamentos relacionados nos levantamentos
L2 e RS se deram em contrapartida da conta lucros acumulados, ou seja,
não foram contabilizados pela fiscalizada como distribuição de lucros.
9.3. Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao valor de R$
156.000,00 pago ao sócio administrador em 31/05/2007 (único
pagamento incluído no levantamento RS – Remuneração paga a Sócio),
importante ressaltar que a impugnante apresenta alegação adicional de
que o mesmo não seria integrante de seu salário de contribuição em
razão de se constituir em “encontro de contas” referente a quitação de
empréstimo tomado pelo sócio com lucros disponíveis para distribuição.
9.3.1. Tal alegação, além de vir desacompanhada de quaisquer
documentos probatórios (não foram juntadas provas do suposto
empréstimo realizado pela pessoa jurídica ao sócio), carece de
embasamento em seus registros contábeis: conforme verificado pelo
Auditor-Fiscal, o registro do pagamento realizado ao sócio se deu a
crédito da conta de ativo 11120001 – Banco BRB e a débito da conta de
ativo 11210001 – Duplicatas a Receber.
9.3.2. Novamente, verifica-se que a empresa adota procedimentos de
registros dos fatos economicamente relevantes de forma a dificultar ou
impedir o conhecimento dos fatos e de suas origens. Considerando que a
conta Duplicatas a Receber, por sua natureza, comporta o registro dos
direitos da empresa (haveres) frente aos seus clientes, em nenhuma
hipótese seria aceitável o registro, nessa conta, de valores repassados ao
próprio sócio. Com isso, a alegação da defendente de que este valor
seria referente a empréstimo realizado pela empresa ao sócio
administrador se mostra inverossímil.
9.4. Uma vez demonstrado que os pagamentos realizados aos sócios não
constituíram distribuição de lucro ou empréstimo, forçoso seu
enquadramento como remuneração decorrente do trabalho (pró-labore)
e a cobrança das contribuições previdenciárias correspondentes, em
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

razão da aplicação da regra geral prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91
(complementado pelo art. 201, § 1o, do RPS).
9.5. Em conclusão, são improcedentes as alegações da empresa de que
estes valores representariam distribuição de lucros ou empréstimos e,
por consequência, tais pagamentos se enquadram como hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias.

VI - Despesas com imóveis

19 – Nesse item também adoto como razões de decidir a da decisão recorrida que
bem tratou a matéria:
“10. Questiona o contribuinte a caracterização dos valores relacionados
no levantamento R6 (Remuneração indireta paga a sócios) como
remuneração indireta paga ao sócio, afirmando que tais pagamentos
diriam respeito a desembolsos de gastos com imóveis rurais (fazendas)
pertencentes ao patrimônio da própria autuada.
10.1. De fato, analisando a 6a Alteração Contratual da Sociedade
Limitada (fls. 311/319), datada de 15/01/2007 e registrada na Jucesp em
27/02/2007, constata-se que foi estipulada a re-ratificação do capital
social da empresa, com o aumento do montante anterior de R$
3.000.000,00 para o valor de R$ 27.000.000,00. Tal aumento foi
noticiado como referente à integralização de 3 bens imóveis (R$
1.248.463,16) pertencentes aos sócios Osvaldino Xavier de Oliveira e
Débora Cristina de Oliveira Xavier, além de valores contabilizados nas
contas de Reserva de Reavaliação (R$ 14.101.536,84) e Lucros
Acumulados (R$ 6.650.000,00).
10.2. Importante destacar que a previsão da integralização do capital
social por meio da transferência dos referidos imóveis para a empresa
não é documento suficiente para comprovar que, de fato, os sócios
transferiram à sociedade a propriedade dos imóveis. Para tanto,
imprescindível seria a apresentação das correspondentes escrituras
públicas registradas no Cartório de Registro de Imóveis, nas quais
estivesse assentada a transferência de sua propriedade.
10.3. No entanto, tais documentos não foram apresentados pela autuada,
quer no decorrer do procedimento fiscal, quer anexos à sua Impugnação.
10.4. Somando-se ao exposto que os registros contábeis dos valores ora
em discussão contêm, em seus históricos, informação que os vinculam às
fazendas pertencentes a sócio da empresa, conclui-se que as alegações
produzidas na peça de defesa não possuem sustentação probatória
suficiente e não merecem guarida.
10.5. Ainda, destaca-se que a Autoridade Fiscal anexou esclarecimentos
e documentos apresentados pela própria fiscalizada que vinculam os
valores incluídos no levantamento R6 como pagamentos de despesas
incorridas pelas fazendas dos sócios: (i) pagamentos expressamente
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

vinculados com duplicatas emitidas contra as fazendas de Osvaldino
Xavier de Oliveira; (ii) pagamentos de comissão de leilões de gado de
corte promovidos pela Leilopec2, nos quais os sócios foram os
arrematantes; (iii) pagamentos de despesas de manutenção das fazendas
dos sócios, como a compra de tronco hidráulico (fls. 131).
10.6. Considerando o exposto, a impugnante não apresentou qualquer
argumento ou documento que pudesse infirmar as conclusões emitidas
pela Autoridade Fiscal de que os pagamentos relacionados no
levantamento R6 seriam, em verdade, destinados aos próprios sócios
(remuneração), ainda que pagos de forma indireta ao liquidar despesas
pessoais destes últimos.”

VI - Dos juros sobre a multa
20 – Complementando o assunto sobre a multa de mora e juros a multa está
totalmente prevista legalmente enquanto os juros na forma da sumula Carf no 108 está prevista a
sua aplicação que está assim redigido: incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
VII - Da representação fiscal para fins penais
21 – Nesse caso o CARF não é competente para tratar desse assunto de acordo
com Súmula Carf no 28 que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
VIII - Da adequação da multa ao patamar de 100%
22 – Diz o contribuinte em síntese nesse tópico que o STF entende que as multas
quando ultrapassarem o valor acima do tributo é inconstitucional. Nesse caso devido a matéria
ser sobre o debate da constitucionalidade da norma a ser aplicada não conheço do argumento na
forma da Súmula Carf no 02 que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IX - Da concomitância entre a multa de ofício e multa isolada
23 – No caso, não houve aplicação de multa isolada ao contribuinte mas apenas
multa de ofício no caso das contribuições previdenciárias, perdendo na prática o objeto esse
argumento.
24 – Contudo apenas para deixar registrado a 1a Seção desse CARF tem
entendimento em casos de IRPJ e CSLL (o que não é o caso) de aplicação concomitante de multa
isolada e de ofício, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ESTIMATIVAS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007, evidenciou-se o cabimento da incidência da multa isolada pela falta de
pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que cumulativamente
haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à contribuição devidos ao
final do respectivo ano-calendário. Grifei
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

25 – Portanto, apesar de não ter sido aplicada multa isolada, caso fosse aplicada,
havendo a distinção entre os fatos geradores de cada multa, entendo por ser aplicável a sua
concomitância pois não incidiria em bis in idem.
Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo do
argumento sobre constitucionalidade, e no mérito nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Thiago Buschinelli Sorrrentino – Redator Designado
Senhora Presidente, em relação à decadência, para boa compreensão do quadro,
transcrevo o fundamento expendido no acórdão-recorrido, conforme registrado pelo relator:

“5. Sustenta a impugnante a aplicação da regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN,
para fins de cômputo do prazo decadencial, vez que a afirmação da Autoridade Fiscal de
que a empresa teria incorrido em dolo, fraude ou simulação não corresponderia à
realidade dos fatos. Acrescenta que não encontrou representação fiscal para fins penais
no sistema de controle de processos (Comprot) da RFB, que a presunção utilizada pela
Autoridade Fiscal (aferição indireta) não permite a formulação da referida representação
e que tampouco foi aplicada a multa qualificada.
5.1. Discorda-se, no entanto, das alegações da defendente.
5.2. No decorrer da ação fiscal, o Auditor responsável verificou a ocorrência de diversos
pagamentos realizados a pessoas físicas (sócios e prestadores de serviços), bem como
pagamentos de despesas pessoais do sócio Osvaldino Xavier de Oliveira, cujo registro
contábil foi propositadamente realizado de forma a ocultar a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
5.3. Ainda, importante esclarecer que, ao contrário do que afirma a impugnante, os fatos
verificados no decorrer da ação fiscal foram objeto de Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP (Comprot no 10166.723273/2013-10, anexado ao processo
administrativo no 10166.723200/2013-28) a ser encaminhada à autoridade competente
no momento oportuno. Consta da referida representação a seguinte descrição:
O contribuinte fiscalizado não recolheu contribuições sociais devidas em época própria
à Previdência Social. Ademais, não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP), documento
de informações previsto na legislação previdenciária, nas competências de 01/2007 a
12/2011 (período objeto do procedimento fiscal), todos os dados correspondentes às
contribuições previdenciárias e às contribuições sociais destinadas a outras entidades ou
fundos, devidas pela empresa e incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
que lhe prestaram serviços.
(...)
Verificou-se no decorrer da fiscalização que não houve declaração em GFIP, nem
incidência de contribuições sociais sobre fatos geradores relacionados a: a) pagamentos
a empregados; b) pagamentos a pessoas físicas não lançados na contabilidade; c) outros
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

pagamentos a pessoas físicas (contribuintes individuais); d) remuneração indireta em
benefício de sócios.
Os relatórios fiscais e os anexos aos processos COMPROT No 10166-730.604/2012-97
e 10166-730.605/2012-31 (período de 2007); 10166-723.200/2013-28 e 10166-
723.202/2013-17 (período de 2008 a 2011) descrevem de forma pormenorizada os fatos
relativos às ocorrências supracitadas e revelam que, de forma continuada, o contribuinte
buscou mascarar a ocorrência de fatos geradores e impedir a efetiva cobrança de
contribuições incidentes sobre remunerações pagas a trabalhadores. Para isso foram
utilizados diversos artifícios fraudulentos; dentre eles, a falta de contabilização de
despesas relacionadas a fatos geradores previdenciários e a contabilização inadequada
de lançamentos, utilizando, como contrapartida, a conta Caixa.
5.4. Nessa linha de raciocínio, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal evidenciam, ao
menos, indícios da ocorrência de intuito sonegatório do contribuinte quando adotou,
deliberadamente, as práticas narradas no Relatório Fiscal para ocultar, em sua
contabilidade, nas folhas de pagamentos e, principalmente, nas GFIPs mensais, parte da
remuneração paga a empregados e contribuintes individuais (incluindo-se os sócios).
5.5. Assim, as condutas relatadas no Relatório Fiscal representam elementos
suficientes para se concluir que o contribuinte adotou práticas dolosas na tentativa
de ocultar os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que, por
consequência, impede a utilização do § 4o do art. 150 do CTN para fins da
aplicação do prazo decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (destaques
não constam do original)
5.6. Com isso, comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou
simulação (art. 149, inciso VII, do CTN), agiu corretamente a Autoridade Fiscal ao
lançar os valores ainda devidos utilizando-se do lançamento de ofício (modalidade
prevista no caput do próprio art. 149) regido, para fins do cômputo decadencial,
pelo prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
5.7. Assim, tendo em vista que a competência inicial dos Autos de Infração de
Obrigação Principal (AIOP) Debcad no 37.316.479-3 e 37.316.480-7 incluídos no
presente processo administrativo é 03/2007, a Fazenda Pública poderia constituir o
respectivo crédito tributário no período de 01/01/2008 a 31/12/2012, correspondente aos
5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Como o contribuinte foi cientificado dos lançamentos em
05/03/2010, tais atos ocorreram dentro do período quinquenal, não havendo que se falar
em decadência, nem mesmo parcial.
(...) omissis
5.9. Por fim, cumpre afastar a alegação da impugnante de que a Autoridade Fiscal não
aplicou a multa qualificada à competência 09/2007 em razão de não ter constatado
indício de conduta ilícita. Conforme anteriormente tratado neste tópico, a conduta
dolosa praticada pelo contribuinte foi detalhadamente explicada pela própria Autoridade
Fiscal no relatório anexo ao presente processo administrativo, bem como na RFFP.
Ressalta-se que a Autoridade Fiscal deixou de qualificar a multa aplicada nesta
competência em razão da impossibilidade de retroação in pejus da legislação posterior
vez que inexistia a referida hipótese de qualificação na época dos fatos geradores.”
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora motivou, fundamentou e comprovou a presença dos elementos
que permitiriam a qualificação da multa, de modo a afastar a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Por ocasião do exame do RV 10166.730605/2012-31, referente à obrigação
pertinente à CFL 34, assim observei a respeito da caracterização dos requisitos para aplicação da
multa agravada:
Dispõe a legislação de regência:
Lei no 4.502 de 1964: Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena
básica estabelecida para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em
razão das circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (...) § 2o São circunstâncias qualificativas a
sonegação, a fraude e o conluio. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente. Art. 72 - Fraude é toda ação ou
omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou deferir o seu pagamento. Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Lei 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 1 o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Especificamente, a fraude consiste em atos ou falhas intencionais que buscam prevenir
ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do
evento tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos
essenciais para reduzir ou postergar intencionalmente o tributo devido (cf. DANIEL
NETO, Carlos Augusto. A Assimetria.
Conceitual entre as Sanções Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista
Direito Tributário Atual, n.46. p. 145-170. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020.
Quadrimestral). A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas
motivadas pelo cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e
25.
Nos termos da Súmula CARF 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Segundo a Súmula CARF 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis
aprioristicamente à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do
contribuinte, em ação ou omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico
tributário, ou a sua expressão econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli.
Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e Trabalhista dos Administradores de
Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e conluio
na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário
ao uso de ficções e de presunções que, em matéria civil, seriam admissíveis.
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a intenção
de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é
inadmissível a utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas
naturais (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Conforme observou a i. Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, no julgamento do RV
10980.725948/2013-61 (Acórdão 2202-010.388), textualmente:
Ora, a prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. É preciso que a autoridade fiscal
descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e
demonstre a sua utilização para a prática infratora. Assim restaria justificada a
qualificadora da multa. Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o
1201-003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020,
Processo no 10280.723086/2009- 43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.676 -
2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária obrigação principal. Tal conduta visa impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada fazendária, no
caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da fraude. No
conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou
mais pessoas. Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não
basta uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se
necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos
devem estar minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação
Fiscal) e acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação
multa são necessários os seguintes requisitos: i) conduta qualificada por evidente intuito
de fraude do sujeito passivo, tais como, documentos inidôneos, informações falsas,
interposição de pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros; ii) conduta
típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal);
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55. O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto
acima, inclusive com a edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação
da multa não basta a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a
comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́A propósito,
veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34: Súmula CARF no 14 A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo. Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010) Súmula
CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias
de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de14/07/2010) jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim como o
pagamento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar, como é o caso da
emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de
pessoas, dentre outras. Doutro lado, a legislação não considerou a reiteração da conduta
como situação bastante à qualificação da multa. A C. CSRF, em recente julgado
(Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a respeito da temática, em lançamento de
Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA QUALIFICADA No caso de omissão de
rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese dos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação deste
julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o,
da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada, tão
somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito de fraude,
respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador. Uma vez que a
literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que a multa de
lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível que se configure
o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda, de 1999. Ou seja, para que ocorra a incidência da
hipótese prevista no dispositivo legal referendado, é necessário que esteja perfeitamente
caracterizado o evidente intuito de fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em
mente o princípio de direito de que a “fraude não se presume”, devem existir, sempre,
dentro do processo, provas evidentes do intuito de fraude. (...) Pensar diferente levaria a
ideia de que (...), ou que a simples reiteração em anos subsequentes seriam caso de
aplicação de multa qualificada, e se assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria
trazer essa previsão, contudo não o fez, justamente por que a simples realização da
conduta (...) não caracteriza o intuito de fraudar. (...) A qualificação da multa, nestes
casos, importaria em equiparar uma prática identificada de (...), aos fatos delituosos
mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o
deseja, a exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome de
terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas, da
falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da
nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas
fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do
superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc. (...) O intuito de fraudar
referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser intuito, e mesmo intuito de
fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja evidente, pois, quando a lei se reporta
à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra intuito não está em lugar de
pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu semelhante. A
palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada exteriormente, já que pelas
ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si só, já
denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal
ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja,
aquilo que se tem em vista ao agir. Considero que o intuito de fraude aparece de forma
clarividente em casos de adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais,
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

conta bancária em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas
paralelas, etc. É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à
multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe
da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. E ainda que restassem dúvidas
quanto ao sentido a ser atribuído à disposição legal, em reforço argumentativo, deve
destacar o art. 112 do CTN, que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei
tributária: (...) Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser tida como
regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação fraude.
No ponto relevante, referido precedente foi assim ementado:
Numero do processo:10980.725948/2013-61 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: THu Oct 05 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano
calendário: 2009
[...]
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. A prática infratora e a estratégia de
defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e
dolo ensejadoras da qualificação da multa de ofício. É preciso que a autoridade fiscal
descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e
demonstre a sua utilização para a prática infratora. Súmula CARF no 14 A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
Numero da decisão:2202-010.388
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto no
que toca às ilegalidades e inconstitucionalidades e pedido retificador da DAA, e, na
parte conhecida, por maioria de votos, por dar provimento parcial ao recurso para
afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a a 75%, vencida a Conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira que dava provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente) Nome do relator:SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
No caso em exame, as condutas descritas pela autoridade lançadora se confundem com
as próprias falhas de registro, de cálculo ou de interpretação, que consistiriam, elas
mesmas em si, ilícitos administrativos ordinários, sem a necessária adjetivação do dolo,
isto é, da intenção livre e consciente do sujeito passivo em escamotear o fato jurídico
tributário, ou a um dos critérios do próprio crédito (base calculada, etc).

O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e
de subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro
de aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os
critérios determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso
cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas pode
ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se refere a um
método de comparação entre a hipótese em julgamento e o precedente que se deseja a
ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é
automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das
situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou
não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um precedente, é imperioso que
exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa
aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente. Nesse
sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe 29/09/2017);
REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp
1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Como restou descaracterizada a hipótese de fraude, dolo ou conluio, está presente
critérios distintivo, que atrai a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Nesse sentido, pelos critérios determinantes, apesar da diferença em relação aos
tributos, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10972.720025/2013-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jul 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jul 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 MULTA QUALIFICADA.
AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 14
A simples apuração de omissão fatos geradores de imposto de renda por si só não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730604/2012-97

intuito de fraude do sujeito passivo. Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que
leve à sonegação e/ou fraude, a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. Na ausência de dolo, fraude ou simulação o
prazo decadencial para lançamento deve ser aquele previsto no § 4o do art. 150 do
CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Numero da decisão: 2202-010.149
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto com
relação ao pedido de parcelamento de débitos, e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%, e para reconhecer a decadência do ano-calendário de 2007. (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro Leonam Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta
Sousa, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para declarar a decadência parcial dos Debcad no 37.316.479-3 e no
37.316.480-7 cancelando os créditos tributários pela decadência até a competência até 11/2007
inclusive
É como voto.
Thiago Buchinelli Sorrentino
(documento assinado digitalmente)

Fl. 634
DF CARF MF
Original